Tribunal: TJMT
Processo: 1017017-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017017-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BENEDITO PEDROSO DE AMORIM FILHO - CPF: 318.600.361-04 (AGRAVADO), THAYENNE CAROLLINA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 022.753.271-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM
SLING
MASCULINO
ARGUS-T PROMEDON
– RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO INCONTINÊNCIA URINÁRIA LEVE – AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DA DUT No 48 DA ANS –
URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA
–

RECURSO
PROVIDO.

1.
A imposição judicial à operadora de plano de saúde para custear procedimento cirúrgico de
sling
masculino está condicionada ao preenchimento dos critérios técnicos fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

2. A Diretriz de Utilização Técnica no 48 exige, de forma expressa, que o quadro clínico seja de incontinência urinária grave. Verificando-se que o relatório médico juntado aos autos indica apenas incontinência urinária leve, não se configura a obrigatoriedade de cobertura.

3. Diante da ausência de urgência médica nos termos legais e da inobservância das diretrizes normativas, é de rigor a reforma da decisão agravada que antecipou tutela para compelir o custeio.

4
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017017-78.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

BENEDITO PEDROSO DE AMORIM FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
BENEDITO PEDROSO DE AMORIM FILHO,
que deferiu tutela de urgência para determinar à requerida o custeio integral de procedimento cirúrgico de “implante de
sling
masculino (ARGUS-T PROMEDON)”, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, de acordo com ID 289165382, p.54/58.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou frontalmente os critérios objetivos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da Diretriz de Utilização Técnica (DUT 48), que condiciona a cobertura do referido procedimento à existência de incontinência urinária classificada como “grave”, o que não se verifica no caso em análise, conforme atestado no relatório médico constante nos autos, que descreve a condição clínica do agravado como sendo de incontinência leve a moderada.

Argumenta que a imposição de custeio imediato da cirurgia, de elevado custo, em prazo exíguo (48 horas), causa impacto financeiro abrupto e não planejado, com potencial de comprometer a solvência e previsibilidade atuarial da operadora, notadamente considerando-se que o procedimento se encontra fora do rol de cobertura obrigatória da ANS.

Aduz, ainda, que o juízo
a quo
não observou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que inexiste urgência médica configurada nos moldes legais, tampouco situação de risco de morte ou de agravamento irreversível à saúde do agravado que justificasse medida de força imediata e extrema.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi
d
eferida

para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo deste agravo
,

conforme

decisão de
ID
289918395
.

C
ontrarrazões

suscitou a
perda superveniente do objeto recursal
, sob o argumento de que a agravante autorizou voluntariamente o procedimento, o que configuraria preclusão lógica, bem como
pelo desprovimento

(
ID

293642854)
.

A alegação foi impugnada por manifestação da agravante, que reafirmou o cumprimento forçado da decisão liminar para evitar multa, sem renúncia ao direito de recorrer
(ID

299472858)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017017-78.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

BENEDITO PEDROSO DE AMORIM FILHO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o agravo de instrumento
foi
interposto contra decisão que antecipou tutela para compelir a
o
agravante o custeio de procedimento cirúrgico (implante de
sling
masculino
ARGUS-T PROMEDON
), requerido para tratamento de incontinência urinária, cuja prescrição médica foi apresentada nos autos principais.

A
controvérsia
dos autos
reside na existência ou não de obrigação contratual e legal de cobertura do referido procedimento, à luz da normativa da ANS, em especial a Diretriz de Utilização Técnica no 48, vigente à época dos fatos e aplicável ao caso concreto
, bem como a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em caráter lim
inar
.

Tal diretriz estabelece, de forma expressa, que a cobertura obrigatória do procedimento está condicionada à constatação de
incontinência urinária grave
, com indicação médica fundamentada e cumprimento de requisitos clínicos específicos.
Vejamos:

Com efeito, o relatório médico de ID 289165382, p.31, subscrito pelo profissional que acompanha a parte agravada, datado de 02/04/2025
, afirma
que o paciente evoluiu com
incontinência urinária leve
. Ausente, portanto, o requisito clínico objetivo exigido pela regulação da ANS
, bem como a urgência a amparar a tutela liminar inicialmente concedida
:

A decisão recorrida, ao impor à operadora a obrigação de custear o procedimento, sem considerar a ausência de enquadramento técnico nas diretrizes regulatórias e sem evidência de urgência médica nos moldes da Lei
no
9.656/98, incorreu em violação aos limites contratuais válidos, ao princípio da legalidade regulatória e à autonomia técnica da regulação setorial.

Ressalte-se que o mero dissabor funcional decorrente da incontinência, quando não configurada situação de urgência ou ameaça à vida, não autoriza a supressão dos critérios técnicos objetivos legalmente instituídos, sobretudo em casos de procedimentos de alto custo, com potencial impacto sobre a coletividade de beneficiários.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. CIRURGIA INCONTINÊNCIA URINÁRIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1. A tutela antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade da medida. 2. No caso, a agravante teve indeferido o seu pedido de antecipação de tutela para a realização de cirurgia de incontinência urinária.
O indeferimento, porém, mostra-se acertado, ante a não demonstração da emergência/urgência do procedimento
, conforme consta do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NAT-JUS Goiás. Agravo desprovido.”
(TJ-GO - AI: 01256793520198090000, Relator.: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 30/08/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/08/2019) (
g.n
.)

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I.
[...]
IV.
No caso em apreço, verifico que não fora demonstrada urgência no tratamento médico cirúrgico requerido na inicial. Ressalta-se que, ainda que o direito à saúde seja um preceito fundamental, é necessária a demonstração de alguns elementos para que o Poder Judiciário possa dar efetividade ao pleito, sendo esses elementos a hipossuficiência, a urgência e a necessidade do tratamento, caracterizando desrespeito ao princípio da igualdade a ausência da comprovação dos mencionados requisitos.
O serviço de regulação está intimamente ligado ao princípio da isonomia ou da igualdade, obedecendo critérios objetivos, de molde a garantir a todos um atendimento justo. V. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade dos votos, conhecer do Agravo de Instrumento, mas para lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.”
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0626526-20 .2017.8.06.0000 Juazeiro do Norte, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 03/12/2018, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2018)
(
g.n
.)

Por outro lado, a
alegada perda superveniente de objeto recursal, suscitada nas contrarrazões, não se verifica. A manifestação da agravante evidencia que a autorização do procedimento ocorreu em estrito cumprimento à liminar, sob pena de sanção pecuniária, sem que se configure aceitação tácita da decisão agravada.

Dessa forma, subsiste interesse jurídico no julgamento do mérito recursal, sendo necessário enfrentar a validade da imposição judicial de cobertura obrigatória, independentemente da realização fática da cirurgia.

Diante do conjunto probatório e normativo constante dos autos, não se configuram os requisitos legais para
o deferimento da tutela liminar em favor do autor,
razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada.

Desse modo,
dou
provimento
ao recurso
,
para
reformar a
decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela nos autos de origem, afastando a obrigação de custeio do procedimento cirúrgico requerido
.

Ressalte-se, ainda, que, apesar da condição de saúde do agravado, não se verifica risco iminente de morte que justifique a manutenção da medida de urgência.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025